Tribunal: TJSP
Processo: 1501655-09.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva 'ad causam' da executada, que falecera antes do ajuizamento da ação - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN e Súmula 392 do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva 'ad causam' da executada, que falecera antes do ajuizamento da ação - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN e Súmula 392 do STJ - Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Sentença mantida - Recurso desprovido.